Tribunal: TJSP
Processo: 0020268-76.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão examinou todas as questões postas. Não positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua revisão deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento expresso não é mais necessário, a teor do que dispõe o art. 1.025. 3. Embargos rejeitados.